Tribunal: TJMT
Processo: 1024364-98.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024364-98.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 838.551.141-53 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), LAEIDY LARYSSA FREITAS BENTO NOGUEIRA CEZAR - CPF: 085.051.834-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE REVISÃO DE FATURAS C/C DANOS MORAIS
–

PARCIAL
PROCEDÊNCIA –

COBRANÇA DE FATURA QUE ULTRAPASSA A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE
–
ACÚMULO DE CONSUMO NÃO DEMONSTRADO
–
REFATURAMENTO PELA MÉDIA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA

–
NÃO OCORRÊNCIA
–

DANO MORAL
INEXIST
ENTE
–

RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
.

Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança do valor que excede a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível
,
devendo ser realizado o refaturamento do consumo do
mês
em discussão, apurado pela média aritmética dos últimos 12 meses, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora
.

No que diz respeito ao dano moral, não havendo comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento
de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato não constitui ato ilícito passível de indenização por danos
morais.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1024364-98.2021.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

CARLOS DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer de Revisão de Faturas c/c Danos Morais
,
ajuizada por
CARLOS DE ALMEIDA
,
a qual julgou
parcialmente
procedente
s

os pedidos iniciais
, para
declarar indevida a fatura
de setembro
/20
20
no valor de
R$ 1.060,03 (um mil e sessenta reais e três centavos)
, bem como que seja feito nova leitura do valor referente ao
mês
questionados devendo ser condizente/aferido com a média dos valores cobrados dos últimos 12 meses anteriormente ao reclamado
,
conforme sentença de ID

226132206
.

Ainda,
condenou a requerida ao pagamento de R$
9.000,00 (nove
mil reais)
a título de indenização por danos morais,
devendo ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE

desde a fixação (Súmula 362, do STJ
)
, considerando que a relação aqui discutida é extracontratual
.

Por fim,
condenou
a requerida
ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que
fixou em
1
5
% sobre o valor
da condenação
.

A recorrente alega em suas razões recusais
(ID
226132208
)
que
verificando os sistemas da concessionária de energia, verificou-se a

regularidade da fatura questionada pelo autor-recorrido e inexistência de falha no

medidor de energia.

Assevera que
,

apesar das alegações da parte apelada, não houve aumento desproporcional nos valores cobrados, mas sim, um acúmulo de consumo registrado na unidade consumidora
, não sendo responsável
pelo montante em que é consumido no imóvel de seus consumidores, mas sim, pela integridade dos seus equipamentos de medição e, conforme leitura dos autos, a recorrente demonstrou exatidão do sistema de medição instalado na unidade consumidora.

Aduz
, ainda,

que o conjunto probatório produzido demonstrou que o consumo contestado não destoa de faturamentos já registrados, conforme
evidência

nos autos
.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim,
requer o
provimento do recurso
com a reforma
integral da sentença
para
afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões

pelo
desprovimento (ID
226132212
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1024364-98.2021.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

CARLOS DE ALMEIDA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
226132178
) que a parte autora, ora apelada, é titular da unidade consumidora no
6/12616156-8
, e que sempre honrou seu compromisso junto
à
ré
.

Asseverou

que
é morador de localidade rural e não possui eletrodomésticos que justificariam algum aumento relevante da sua fatura de energia, a
ssim, a
leg
ou
que no mês de setembro/2020 houve um aumento exorbitante da sua fatura no valor de R$1.060,03 (um mil e sessenta reais e três centavos).

Aduziu, ainda, que
tentou
resolver a celeuma de forma administrativa, no entanto sem sucesso
, a
ssim,
ajuizou a presente ação
por não concordar com cobrança da fatura de consumo, destoando de outros períodos registrados, requer
endo
o refaturamento da fatura discutida de
setembro/2020
,
bem como
a procedência dos pedidos para condenar a parte requerida ao pagamento danos morais
.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Ester
Belém Nunes
,
julgou
parcialmente
procedente
s
os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

In
casu
, verifica-se que
a parte
autor
a
/apelad
a
sustenta que a fatura do
mês
de
setembro/2020
, não reflete o seu real consumo de energia elétrica.

Da análise dos autos, verifica-se
da prova documental produzida revela que o consumo de energia faturado no mês de setembro/2020 destoa muito da média de consumo dos
outros
meses da parte requerente (ID
226132178, p.4
).
Conforme se vê abaixo:

Observa-se que
a média
de
valores
da
Unidade Consumidora da parte apelada

não ultrapassa o montante de
R$ 110,00 (cento e dez reais)
,
por outro lado
,

no
mês

em discussão (
setembro
/2020
)

fora registrado
a quantia de R$ 1.060,03
,
ou seja,
bem

acima da média consumida pela parte
apelada
.
Dessa forma, não se justifica que a diferença a ser eventualmente cobrada na fatura de setembro/2020 fosse triplicar o seu valor, mormente porque o

requerente não restou inadimplente na
s
fatura
s
do
s

meses
anterior
es
, fato que demonstra a desproporção entre os valores cobrados.

Tais questões sustentam a verossimilhança dos fatos alegados pela parte consumidora no sentido da inconsistência do valor cobrado pelo consumo de energia em setembro/2020, a determinar a inversão do ônus da prova
. Sendo assim, competia
à
apelante o ônus de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no
consumo/valor
questionado.

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.

Deveras, em razão da hipossuficiência d
a

parte
apelad
a
,
a
qual se encontra em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, era ônus da ora apelante comprovar que houve o consumo faturado, conforme dispõe o artigo 6o, VIII, do CDC, o que não ocorreu de forma efetiva.

Ademais, o acúmulo de consumo do período, que se traduz na inviabilidade de colher a leitura real em dado mês por qualquer evento que impeça tal procedimento que deve ser feito mensalmente, não pode ser imputado à requerente, dado que não há comprovação de que deu azo à impossibilidade de leitura do medidor.

Desse modo, não demonstrada pela concessionária apelante a causa do aumento excessivo do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como
não há demonstração de que a fatura questionada faça alusão ao consumo acumulado ou ao período em que houve o suposto acúmulo
, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15, mostra-se necessária a revisão
da fatura do
mês
de
setembro/2020
,
devendo ser observada a média de consumo da parte autora nos últimos doze meses
.

Nesse sentido:

“
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.
PATENTE DISCREPÂNCIA ENTRE A MEDIÇÃO IMPUGNADA E O PADRÃO DE CONSUMO MENSAL. ACÚMULO DE CONSUMO NÃO DEMONSTRADO.
PEDIDO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. VIA INADEQUADA. 1.
[...] 3. Configura falha no dever de informação (artigo 6o, inciso III, do CDC) emitir fatura sem referência ao suposto período em que teria ocorrido o acúmulo. No caso, foi imputado ao usuário o acúmulo de dado período porque, em alguns meses, não teria ocorrido a leitura do consumo de forma correta, por leiturista in loco. 4.
Não há demonstração do efetivo fornecimento da energia elétrica cobrada a maior ou de causa que justifique a medição de consumo elevada ou fuga de corrente elétrica, de forma que o encargo probatório de legitimidade da cobrança dos valores não foi observado pela recorrente, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil
. Precedente das Turmas: Acórdão 1698550. Assim, tendo em vista que o valor das faturas de janeiro e fevereiro de 2023 são muito superiores à média de consumo da unidade do recorrido, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
[...]
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados por equidade em R$1.000,00 (mil reais). A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.”
(TJ-DF 0701365-58.2023.8.07.0006 1812948, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 02/02/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/02/2024) (
g.n
.)

“
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS
- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO
- RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar
acumulo
de energia. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.
”

(N.U 101722566.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020,
Publicado
no DJE 19/06/2020)
(
g.n
.)

Assim,
demonstrado pelo consumidor que o valor da fatura é muito superior à média de consumo da sua unidade, sem produção de provas pela requerida/apelante de causa que justifique a medição de consumo
exagerada,

deve ser
mantida
a sentença singular que determin
ou
o refaturamento

pela média do consumo dos 12 (doze) últimos meses, inclusive para que não haja enriquecimento ilícito da parte apelada.

No que diz respeito ao pleito para se afastar a indenização por danos morais, assiste razão à apelante, uma vez que não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte apelada em cadastros de
órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APELO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 - NÃO OBSERVADO – COBRANÇA INDEVIDA DOS DÉBITOS REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. APELO DO CONSUMIDOR –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há falar em indenização por dano moral in
re

ipsa
em decorrência da mera cobrança indevida de valores. Assim, considerando que o nome do consumidor não foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito e que a pretensão indenizatória se firma tão somente na cobrança dos débitos, sem reparos ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.
”
(N.U 1007316-60.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021,
Publicado
no DJE 16/09/2021) (
g.n
.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ILEGALIDADE – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO - INDEMONSTRADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO FORMULADA NA PETIÇÃO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. [...]
4. A indenização por dano moral, em casos semelhantes, só se configura com o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
”
(N.U 1000513-93.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 30/09/2021) (
g.n
.)

Assim, como a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, a penalidade imposta à apelante se mostra desarrazoada, motivo pelo qual a sentença deve ser parcialmente reformada para a exclusão dos danos morais.

Diante do exposto
,
dou parcial provimento ao recurso
, para reforma
r o
ato sentencial tão somente para
afastar
o valor indenizatório dos danos morais,

bem como que a fatura do
mês
de
setembro
/2020

seja apurada pela média do consumo dos 12 (doze) últimos meses
e, via de consequência, determinar a sucumbência recíproca, na
proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC/15, no mesmo patamar fixado em primeiro grau
, respeitada a gratuidade judicial.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024